Tribunal: TRF3
Processo: 5113293-37.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
389/608)

5113293-37.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5113293-37.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: DEUSDETT ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS ANTONIO DA SILVA - MS25836-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ODONCLEBER DE SOUZA MACHADO - MS26788-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REVISÃO DA RMI. INCAPACIDADE INICIADA ANTES DA EC No 103/2019. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por incapacidade permanente, com reconhecimento de tempo especial e condenação ao pagamento de diferenças desde 28/04/2020, sob o fundamento de que a incapacidade laboral teve início antes da vigência da EC no 103/2019.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do RE 1.400.392/SC; (ii) estabelecer se a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar as regras da EC no 103/2019 ou a legislação anterior, considerando a data de início da incapacidade.

III. Razões de decidir

Não há determinação de suspensão nacional dos processos em razão do RE 1.400.392/SC, tampouco discussão de inconstitucionalidade no caso concreto, mas apenas de incidência temporal da norma.

O fato gerador da aposentadoria por incapacidade permanente é a incapacidade laboral, e não a data da concessão administrativa do benefício.

O conjunto probatório demonstra que a incapacidade total e permanente teve início em 20/04/2019, antes da vigência da EC no 103/2019.

Há continuidade entre o auxílio por incapacidade temporária concedido antes da reforma e a aposentadoria por incapacidade permanente posterior, sem interrupção relevante do quadro incapacitante.

Aplica-se o princípio tempus regit actum, impondo a incidência da legislação vigente à época do início da incapacidade, qual seja, o art. 44 da Lei no 8.213/91.

A superveniência da EC no 103/2019 não altera a forma de cálculo do benefício quando a incapacidade se iniciou anteriormente à sua vigência.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC no 103/2019, art. 26, §2o, III; Lei no 8.213/91, art. 44; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE; STJ, REsp 1.492.221/PR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5113293-37.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: VINICIUS ANTONIO DA SILVA - MS25836-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ODONCLEBER DE SOUZA MACHADO - MS26788-A

APELADO: DEUSDETT ANTONIO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação objetivando o reconhecimento de tempo especial e a revisão da RMI do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição.

A r. sentença (ID 331025363) julgou procedente o pedido, a fim de: (1) determinar a revisão da RMI do benefício aposentadoria por invalidez; (2) condenar o INSS ao pagamento das diferenças devidas a partir de 28/04/2020, cujo valor deverá ser apurado em liquidação; (3) determinar que os valores atrasados sejam corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora no percentual aplicável às cadernetas de poupança, contados da data em que cada prestação deveria ter sido paga, nos termos do art. 1o-F da Lei 11.960/2009, em conformidade com o decidido no RE 870.947 – SE e REsp 1.492.221 – PR, e a partir de 09/12/2021, observado o disposto na EC 113/2021; (4) condenar a ré ao pagamento das custas, consoante preceitua o art. 24, §1o, da Lei 3.779/09, e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da soma das prestações vencidas até a data da sentença, nos termos do art. 85, §3o, I, do CPC, e da Súmula 111 do STJ.

Apelou o INSS (ID 331025370), sustentando, em suma: (1) necessidade de suspensão do feito, em vista do Recurso Extraordinário 1.400.392/SC; (2) apuração do valor da renda mensal do benefício de acordo com as regras previstas na EC no 103/2019; (3) inaplicabilidade da revisão do valor do benefício em vista da fixação da data da incapacidade pela perícia médica judicial; e (4) subsidiariamente, necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário para julgamento de constitucionalidade de lei.

Houve contrarrazões (ID 331025373).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Cuida-se de apelação interposta pelo INSS contra sentença proferida nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário que julgou procedente o pedido para determinar a revisão da renda mensal inicial (RMI) da aposentadoria por incapacidade permanente.

Preliminarmente, não se verifica imposição de suspensão do feito até o julgamento do RE 1.400.392/SC, uma vez que não há determinação expressa de suspensão nacional de todos os feitos sobre a aplicação da EC 103/19 no cálculo da RMI até o julgamento final pelo STF. Ademais, a controvérsia dos autos não envolve declaração de inconstitucionalidade da norma, mas apenas a definição de sua incidência temporal no caso concreto. Pelas mesmas razões, não se aplica a cláusula de reserva de plenário invocada pela ré de forma subsidiária.

O INSS sustenta, em síntese, que a aposentadoria por incapacidade permanente concedida ao autor deve observar a sistemática de cálculo introduzida pela EC no 103/2019, notadamente o disposto em seu art. 26, §2o, III, pois o fato gerador do benefício teria ocorrido após a entrada em vigor da referida reforma. Argumenta, ainda, que a data de início da incapacidade permanente teria sido fixada em momento posterior à vigência da emenda, razão pela qual seria aplicável a nova regra de cálculo. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a correção do cálculo administrativo da RMI com base nas disposições da EC no 103/2019, conforme razões recursais apresentadas em (ID 331025370).

Não assiste razão ao apelante. A sentença reconheceu que a incapacidade laborativa do segurado teve início em momento anterior à entrada em vigor da EC no 103/2019, aplicando o princípio tempus regit actum para determinar a incidência da regra de cálculo prevista no art. 44 da Lei no 8.213/91.

De fato, segundo consta do conjunto probatório dos autos, especialmente do laudo pericial produzido em processo conexo (autos no 0806069-87.2019.8.12.0018), referido na sentença recorrida, restou consignado que o autor se encontra incapacitado de forma total e permanente desde 20/04/2019, data anterior à vigência da Reforma da Previdência, ocorrida em 13/11/2019.

Além disso, verifica-se que o segurado passou a receber benefício por incapacidade temporária anteriormente à reforma, tendo posteriormente ocorrido a conversão em aposentadoria por incapacidade permanente sem interrupção relevante no quadro incapacitante. Consta dos autos que o auxílio-doença NB 629642336-9 foi concedido em 20/09/2019 e perdurou até 27/04/2020, sendo sucedido pela aposentadoria por incapacidade permanente com início em 28/04/2020 (ID 331025351).

Com efeito, o fato gerador do benefício de aposentadoria por incapacidade é a própria incapacidade laboral, e não a data da concessão administrativa do benefício. Assim, tendo sido fixado o início da incapacidade em 20/04/2019, antes da reforma constitucional, deve ser aplicada a legislação anterior, sob pena de violação ao princípio tempus regit actum.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial desta Corte tem reconhecido que a superveniência da EC no 103/2019 não altera a forma de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente quando a incapacidade teve início antes de sua vigência, sobretudo quando não há interrupção significativa entre os benefícios por incapacidade.

Ainda que a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente (em 28/04/2020) tenha sido posterior à reforma previdenciária, a constatação da incapacidade foi anterior ao marco da EC no 103/2019, de forma que não se altera em função do novo regime jurídico.

Assim, correta a sentença ao determinar a revisão da renda mensal inicial do benefício, com base no art. 44 da Lei no 8.213/91, afastando a aplicação da sistemática introduzida pela reforma constitucional da Previdência.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS, mantendo integralmente a sentença.

Em razão da sucumbência recursal do INSS, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2%, observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 5o e 11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. REVISÃO DA RMI. INCAPACIDADE INICIADA ANTES DA EC No 103/2019. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de revisão da renda mensal inicial de aposentadoria por incapacidade permanente, com reconhecimento de tempo especial e condenação ao pagamento de diferenças desde 28/04/2020, sob o fundamento de que a incapacidade laboral teve início antes da vigência da EC no 103/2019.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do RE 1.400.392/SC; (ii) estabelecer se a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente deve observar as regras da EC no 103/2019 ou a legislação anterior, considerando a data de início da incapacidade.

III. Razões de decidir

Não há determinação de suspensão nacional dos processos em razão do RE 1.400.392/SC, tampouco discussão de inconstitucionalidade no caso concreto, mas apenas de incidência temporal da norma.

O fato gerador da aposentadoria por incapacidade permanente é a incapacidade laboral, e não a data da concessão administrativa do benefício.

O conjunto probatório demonstra que a incapacidade total e permanente teve início em 20/04/2019, antes da vigência da EC no 103/2019.

Há continuidade entre o auxílio por incapacidade temporária concedido antes da reforma e a aposentadoria por incapacidade permanente posterior, sem interrupção relevante do quadro incapacitante.

Aplica-se o princípio tempus regit actum, impondo a incidência da legislação vigente à época do início da incapacidade, qual seja, o art. 44 da Lei no 8.213/91.

A superveniência da EC no 103/2019 não altera a forma de cálculo do benefício quando a incapacidade se iniciou anteriormente à sua vigência.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; EC no 103/2019, art. 26, §2o, III; Lei no 8.213/91, art. 44; Lei no 11.960/2009, art. 1o-F; CPC, art. 85, §§ 3o, 5o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE; STJ, REsp 1.492.221/PR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão